Tribunal: STF
Processo: ARE 1316366
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso de agravo em recurso extraordinário interposto por Ipiranga Produtos de Petróleo S.A, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A correspondente ementa foi assim redigida: 
    “APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS - CREDITAMENTO INDEVIDO – SENTENÇA DE. PROCEDÊNCIA - REFORMA PARCIAL - EMPRESA QUE SE CREDITOU DE ICMS, SEM OBSERVAR O DISPOSTO NO ARTIGO 59, INCISO II, 3, DO RICMS – EMPRESA VENDEDORA SUJEITA A REGIME ESPECIAL PREVISTO NO ARTIGO 488 DO RICMS - NÃO APRESENTAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO EXIGÍVEIS NA HIPÓTESE - GLOSA QUE SE MOSTRA REGULAR – INFRAÇÃO TIPIFICADA - MULTA DE 100%, NO ENTANTO QUE SE MOSTRA EXCESSIVA - REDUÇÃO PARA 20% - JUROS DE MORA QUE NÃO PODEM EXCEDER O VALOR DA TAXA SELIC - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “
    Passo, à análise do recurso interposto por Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. e verifico ser inadmissível o apelo extremo. 
    O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, a partir da análise de legislação infraconstitucional, bem como, a partir do quadro fático, reconheceu que a empresa, ora recorrente, se creditou do valor do tributo de forma indevida não atendendo o disposto no art. 59, § 1º do RICMS (Regulamento do ICMS). Tal circunstância atrai a aplicação, na espécie, dos Enunciados 279 e 280 da Súmula/STF. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 
    “O auto de infração n2 3.125.786-0 cuja anulação se pretende, descreve que, no mês de março de 2009, a empresa se creditou do valor de R$ 29.055,17 (vinte e nove mil, cinquenta e cinco reais e dezessete centavos), indevidamente, pois embora o valor tenha sido destacado nas Notas Fiscais n°5 8.269, 8.348, 8351, 8360, 8381, ,8389, 8414 e 8556, não atenderam ao disposto no artigo 59, parágrafo 1º, do RICMS, uma vez que não apresentadas as respectivas GAREs-ICMS, em razão do Regime Especial (artigo 488 do RICMS) a que submetida a vendedora. Assevera que nas respectivas notas, tal obrigação veio destacada no campo Informações Complementares e que a vendedora não recolheu o imposto apontado (fls. 64/65).
    Inviável admitir; de início, como pretende a recorrida, que houve erro na identificação do sujeito passivo da obrigação tributária. Como se pode observar, a autuação não decorreu da falta e recolhimento do tributo, o qual era devido pela Alta Paulista. Mas, deveu-se, exclusivamente, do creditamento do imposto, sem que observados os requisitos legais a ele pertinentes. Nesse passo, só à Ipiranga competia tal providência.
    …..................................................................................................
    Ora, na hipótese, não há dúvida de que a empresa .Ipiranga, ao adquirir a mercadoria da empresa Alta Paulista, sujeita ao regime especial do artigo 488 do RICMS, deveria exigir, para que pudesse se creditar do impostos, que a nota fiscal estive acompanhada da respectiva guia de recolhimento do tributo, como aliás, vem determinado pelo parágrafo 3°, da cláusula segunda, do Regime Especial, deve constar do campo informações complementares das notas fiscais glosadas. (fl. 154).
    Doutro turno, imperioso repisar, ainda que, para creditar-se do imposto, a empresa precisa adotar todas as providências ,previstas na legislação. Assim, como não se desincumbiu de sua obrigação, não poderia valer-se do creditamento do imposto,”
    Em que pese a articulada vulneração a dispositivos constitucionais, dissentir de tais conclusões demandaria a reinterpretação da legislação de regência, assim como necessário revolvimento do conjunto probatório, revelando a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO DE DEVEDOR CONTUMAZ. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
    (ARE 805.558-AgR, Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13.6.2014). 
    Honorários advocatícios recursais 
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator